Tribunal: TJMT
Processo: 1025169-91.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025169-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), EDER BORGES DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como EDER BORGES DE ALMEIDA - CPF: 006.423.231-00 (PACIENTE), ANGELA MARIA J GOES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), BARBARA BRUNA FOLLMANN - CPF: 029.403.911-22 (VÍTIMA), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025169-91.2020.8.11.0000

PACIENTE: EDER BORGES DE ALMEIDA
IMPETRANTE: FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA) – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CUSTÓDIA MANTIDA – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O reiterado descumprimento de medidas protetivas revela a periculosidade do agente e justifica a manutenção da custódia preventiva, mormente para assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

Evidenciada a pertinência da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EDER BORGES DE ALMEIDA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (1000836-67.2020.8.11.0035), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de descumprimento de decisão judicial e ameaça, no âmbito doméstico.

A impetrante narra que o paciente foi preso em 17.11.2020, porquanto supostamente teria ameaçado a vítima

Barbara Bruna Follmann, descumprindo as providências acautelatórias fixadas em seu desfavor nos autos de nº 0000274-12.2019.811.0035.

Aduz que a medida constritiva imposta ao paciente é ilegal e completamente desproporcional, porquanto não houve o descumprimento deliberado das medidas de proteção, a afastar a hipótese autorizadora do art. 313, inc. III, do CPP.

Aponta a ausência do requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
(art. 312, CPP), motivo pelo qual entende suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante da existência de predicados pessoais favoráveis –
“primário e de bons antecedente no sentido técnico da lei”
, com
“residência fixa e ocupação lícita e sendo pai de duas crianças menores que dependem deste para sobreviverem”
.

Sustenta que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, tendo em vista que, em caso de eventual condenação, não será fixado o regime prisional fechado.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido pelo Relator originário, o Juiz-Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

O magistrado singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o juiz singular, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência, decretou a prisão preventiva do paciente, em
16.11.2020
, nos seguintes termos:

“Cuida-se de Medidas Protetivas de Urgência pleiteadas por BARBARA BRUNA FOLLMANN, por meio da autoridade policial, em face de ÉDER BORGES DE ALMEIDA.

As medidas protetivas foram deferidas à ref. 04 dos autos. (em 13.3.2019).

O requerido foi devidamente intimado por meio de Oficial de Justiça acerca do inteiro teor da decisão, à ref. 07.

A
vítima Barbara Bruna Follmann informou (em 13.9.2019) ter interesse na manutenção das medidas protetivas concedidas à ref. 20 dos autos
.

À ref. 29, proferiu-se decisão (em 23.9.2019) mantendo as medidas protetivas de urgência deferidas à requerente, bem como determinou-se a intimação das partes
.

O requerido novamente foi intimado, conforme certidão de ref. 34 (em 2.10.2019).

Em seguida, a vítima compareceu na Secretaria deste Fórum (em 31.10.2019), informando que no dia 25/10/2019, o requerido teria descumprido as medidas protetivas
.

Aportou-se aos autos o Boletim de Ocorrência nº. 2020.261774, oriundo da Delegacia de Polícia de Alto Garças, informando que no dia 23/10/2020 o requerido teria descumpriu as medidas protetivas deferidas, uma vez que estava perseguindo a vítima e tentou agredi-la
(ref. 61).

Nesta data, 16/11/2020 o genitor da vítima compareceu na Sede da Promotoria de Justiça, entregando novo Boletim de Ocorrência, o de nº 2020.261774, informando que no dia 15/11/2020 o agressor novamente teria descumprido as medidas protetivas se aproximando da ofendida
.

Em manifestação, o MPE à ref. 65, pugnou pelo decreto de prisão preventiva do requerido.

É o relatório. Decido. [...].

Considerando as ocorrências acima relatadas, dessume-se a necessidade da segregação cautelar do agressor ÉDER BORGES DE ALMEIDA. Segundo o art. 313, III, do CPP deve a prisão preventiva ser decretada em casos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, como o caso em análise.

Está configurado o fumus boni iuris, posto que, de fato, foram concedidas medidas protetivas de urgência contra o requerido à ref. 04, o qual ficou ciente da decisão conforme certificado nos autos à ref. 07.

Posteriormente, após serem mantidas as medidas protetivas (ref. 29), o requerido novamente tomou ciência da decisão à ref. 34
.

Todavia, descumpriu a determinação de manter distância da vítima, conforme narrado nos Boletins de Ocorrência juntados aos autos às refs. 61 e 66.

Logo, o requerido Éder Borges de Almeida em duas oportunidades se aproximou da vítima e tentou agredi-la fisicamente e, não satisfeito, perseguiu a ofendida, chegando a efetuar barreira para impedi-la de prosseguir com seu veículo.

Observa-se que o requerido já havia descumprido as medidas protetivas no dia 25/10/2019 (ref. 37), ocasião em que foram encaminhadas cópias dos autos à Delegacia de Polícia, a fim de instaurar inquérito policial sobre a prática do crime descrito no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006 (ref. 45).

Igualmente, está presente o periculum in mora, haja vista que a ordem pública e execução das medidas protetivas permanecerão comprometidas caso o investigado permaneça em liberdade
.

Nesse viés, vislumbra-se a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, especialmente no que diz
respeito à garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas, pois se infere que ainda não cessou a pretensão de praticar crime contra a vítima, tornando-se contumaz na prática de violência doméstica contra a ofendida, inclusive desrespeitando em várias oportunidades, as medidas protetivas que lhe foram aplicadas
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público à ref. 16, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ÉDER BORGES DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, com fundamento no art. 313, inciso III, 312 do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei 11.340/06.”

Não obstante as razões expendidas na inicial, não se identifica manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, haja vista que o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e resguardar a integridade física/psicológica da vítima Bárbara Bruna Follmann, sopesando o reiterado descumprimento [ao menos 3 vezes] das medidas protetivas anteriormente fixadas e
prorrogadas
,
“tornando-se contumaz na prática de violência doméstica contra a ofendida”
, conforme bem apontado pela autoridade coatora.

Nas informações prestadas, o juiz da causa reforçou que as medidas protetivas anteriormente fixadas foram insuficientes para cessar
“a pretensão do ofensor em cometer crimes contra a vítima”
.

Anoto que, em consulta aos autos das Medidas Protetivas no sistema eletrônico, não há qualquer sentença extinguindo tais medidas – apenas ato judicial de prorrogação –, estando vigentes desde 2019.

Segundo entendimento do STJ, a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida,
in verbis
:

“A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos,
porquanto [...] descumpriu medida cautelar protetiva que o impedia de se aproximar da vítima e passou a importuná-la incessantemente, perpetradas ameaças contra ela, em evidente descaso com a justiça criminal
.
A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem, em razão do descumprimento de medida protetiva e do risco de reiteração criminosa
. Precedentes. Recurso improvido.”
(RHC 100.632/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018)

“No presente caso, o decreto de prisão preventiva afirmou a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física da vítima - o paciente, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, foi até a residência da vítima, agrediu-a, proferiu diversas ameaças [...]. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Recurso ordinário improvido.”
(RHC 112.091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

“É admitida a decretação da prisão preventiva em relação a crime doloso punido com pena privativa máxima igual ou inferior a 4 anos, em situação de violência doméstica e familiar contra a companheira, a teor do art. 313, III, do CPP" (HC n. 313.128/SP). No presente caso, o paciente descumpriu medidas protetivas aplicadas no contexto de violência doméstica ao se reaproximar da vítima e ainda a ameaçou de morte, o que enseja a decretação da prisão preventiva. Ordem denegada.”
(HC 464.212/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 23/04/2019)

Desse modo, não reconheço a alegada ausência de fundamentação, tampouco a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Lado outro, não se evidencia que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para preservar a integridade física da vítima, considerando o histórico do agente de descumprimento de decisão judicial protetiva.

Noutro giro, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Por fim, a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, não merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, o regime que será imposto ao paciente.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020